Tribunal: TJDFT
Processo: 0091285-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0091285-90.2009.8.07.0001 EMBARGANTE: VILMA NESTO TALARICO, BIAGIO TALARICO, ROMULO SALVATORE TALARICO EMBARGADO: BANCO ABN AMRO REAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil)S.A contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Réu a atualizar os rendimentos das cadernetas de poupança (fls. 18-59) dos Autores, de acordo com o IPC - Índice de Preços ao Consumidor, nos seguintes períodos e índices: 42,72% (janeiro/89); 10,14% (fevereiro/89); 84,32% (março/90); 44,80% (abril/90); 7,87% (maio/90); 21,87% (fevereiro/91) e 11,79% (março/91), descontando-se os índices anteriormente aplicados. À diferença obtida serão acrescidos juros remuneratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), mês a mês, desde a data em que devidos, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. O v. Acórdão Id.15647236 deu parcial provimento à Apelação, para excluir da condenação a diferença decorrente da aplicação dos índices de janeiro e fevereiro de 1989 (Plano Verão) e a condenação referente às contas 91601367-1 (aniversário no dia 20, abril/90), 93534935-4 (aniversário no dia 20, abril/90),93534759-9 (aniversário no dia 20, março/90), 91577861-5 (aniversário no dia 20, abril/90), 93534934-6 (aniversário no dia 20, abril/90) e 03535028-4 (aniversário não comprovado), considerando que têm aniversário na segunda quinzena do mês, sob a vigência do Plano Collor I. Acolheu, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à correção monetária e aos juros sobre os saldos de poupança transferidos para o Banco Central quando da implantação do Plano Collor. O Banco Santander S.A. interpôs Recurso Especial – Id. 18244336. Os Embargos de Declaração opostos pelos Autores não foram providos – Id. 20223838 – Acórdão no 1286353. O Banco Santander (Brasil) S.A, na petição Id.20883131, ratificando os termos do Recurso Especial interposto, requereu o sobrestamento do processo, com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão de todos os processos que envolvam os planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e II, por 60 meses, o que foi concedido pela decisão Id. 21106031. Após o referido prazo, os Autores requereram o prosseguimento do processo considerando o julgamento dos Temas 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal que revogou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre os expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285) – Id. 74241652 Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigos 9° e 10 do CPC), intime-se o Réu para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora